Tribunal: TJDFT
Processo: 0711700-69.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0711700-69.2019.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA SAUDE - COOHASES EMBARGADO: PATRICIA DAMAZIA DA SILVA, PROSPEC CONSTRUCOES LTDA DECISÃO Em reconsideração, razão assiste ao douto advogado, já que o preparo foi recolhido e não as custas, como constou equivocadamente na decisão retro. À Secretaria para retificar a autuação. Publique-se. Após, façam conclusos. Brasília - DF, 2 de dezembro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator